Tribunal: STF
Processo: RE 96596
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
NÃO BASTA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA,
DESACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO, COM A IDENTIFICAÇÃO OU
ASSEMELHAÇÃO DAS HIPÓTESES, PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.